Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737500-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ANETE SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando os autos com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), não se denota neste agravo de instrumento nenhum pedido de tutela de urgência. Assim, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator